Tribunal: CARF
Processo: 10830.721042/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721042/2013-91
ACÓRDÃO
3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. OUTROS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.
Somente a partir de 3/01/2008, data da publicação da Medida Provisória
413/2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS apurados em períodos anteriores à referida data,
poderia também ser restituído em dinheiro ou compensado com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Antes disso, o valores retidos somente poderiam ser utilizados na
dedução do valor da contribuição devida (ou a pagar) da mesma espécie,
apurado em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido de
tributo retido na fonte extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data do pagamento antecipado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel,Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, LuizCarlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER em formulário, e anexos
(fls. 02 a 05), apresentado pelo requerente e referente às retenções na fonte da
Cofins que declara terem sido sofridas por ele em janeiro de 2008, protocolado
em 28/02/2013, tendo a DRF de Campinas/SP indeferido o PER apresentado, bem
como considerou não declaradas as respectivas declarações de compensação –
Dcomps – apresentadas em formulário, visto ser possível apresentá-las através da
internet pelo programa PER/Dcomp:
O despacho decisório da DRF de Campinas/SP (fls. 403 a 405) indeferiu o direito
creditório e as compensações, e trouxe os seguintes motivos para tais
indeferimentos, com grifos e destaques meus:
PROCESSO
N.o:
10830.721072/2013-91

DESPACHO
DECISÓRIO
SEORT
DRF/CPS/462/2014 INTERESSADO: FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CNPJ: 02.641.663/0001-10 PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. COFINS. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. PETIÇÃO EM
FORMULÁRIO.
Período: janeiro a novembro de 2008.
O valor da COFINS retida na fonte por outros CNPJ foi utilizado na apuração da
contribuição a pagar, conforme processo de auto de infração no
10830.720005/2013-66.
PEDIDO INDEFERIDO.
Sem que haja impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP para que o
contribuinte pleiteie a compensação diretamente através do sistema eletrônico,
considera-se não declarada a compensação encaminhada via formulário impresso.
COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS. RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedidos de restituição de créditos referentes às
contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS retidos na fonte, no período de janeiro
a dezembro de 2008, bem como de declarações de compensação – todos
protocolados em papel.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
3
Os processos acima listados foram juntados por apensação ao presente processo
para análise dos pedidos referentes aos créditos da COFINS e declarações de
compensação.
FUNDAMENTAÇÃO
Os pedidos referentes a contribuição para o PIS/Pasep foram apartados/copiados
para o processo 10830.724650/2014-39.
A Instrução Normativa no 1.300/2012, na Seção III, artigo 12, prevê que os valores
retidos a título de PIS/Pasep e COFINS que excederem os valores a pagar, no
mesmo mês, poderão ser objeto de pedido de restituição, formulado via
formulário constante do Anexo I da referida Instrução Normativa.
Entretanto, no presente caso, conforme demonstrado no auto de infração lavrado
no processo 10830.720005/2013-66, não há valores excedentes de COFINS a
serem restituídos.
No curso do referido auto de infração os valores da COFINS retida por outros CNPJ
no ano-calendário 2008 foram informados pelo contribuinte (em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal N. 01, de 15/09/2011 – cópia às fls. 288/382) e
utilizados na apuração da contribuição devida, lançada de ofício.
Quanto as declarações de compensação apresentadas em papel, a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 prevê que será considerada não declarada a
compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a
5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP.
“Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
§1o Também será considerada não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação.” Apenas na
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP o requerimento poderia
ser formalizado por meio do formulário, conforme §§ 2o a 5o do art. 113 abaixo
transcritos:
“§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
4
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade
de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.” Assim sendo, eventuais
declarações de compensação devem ser transmitidas através do programa
PER/DCOMP, fazendo referência ao presente processo de crédito. Já as
compensações em análise devem ser consideradas não declaradas por não terem
observado o disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113 Instrução Normativa RFB n.o
1.300/2012.
Em consulta ao sistema SIEF/Fiscel (fls. 401/402) verificamos que os débitos em
comento foram objeto de DCOMPs eletrônicas de IRPJ validadas e portanto não
serão cadastrados em processo administrativo de cobrança.
DECISÃO
Por todo o exposto, não havendo liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado,
INDEFERIMOS o pedido de restituição referente ao valor da COFINS retida na
fonte no período de janeiro a novembro de 2008.
Tendo em vista a inobservância do contribuinte ao disposto nos §§ 2o a 5o do art.
113 da Instrução Normativa no 1.300/2012, consideramos não declaradas as
compensações pleiteadas em formulário nos processos administrativos nos
10830.721042/2013-91,
10830.721625/2013-12,
10830.722036/2014-32,
10830.722038/2014-21,
10830.722037/2014-87,
10830.722511/2014-71,
10830722512/2014-15, 10830.723065/2014-11 e 10830.723064/2014-77. [...] A
DRF ainda lavrou em 29/08/2014 o seguinte comunicado ao requerente:
Pelo presente, fica o interessado, acima qualificado, cientificado do DESPACHO
DECISÓRIO SEORT DRF/CPS No 462/2014 proferido no processo em epígrafe.
As compensações pleiteadas em formulário foram consideradas não declaradas e
o pedido de restituição indeferido.
Quanto ao indeferimento é facultada manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias da data
de ciência desta intimação, conforme art. 77 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. [...] Cientificada do despacho decisório, o requerente apresentou em
01/10/2014 a manifestação de inconformidade, de fls. 409 a 412, alegando em
sede de preliminar que não teria ocorrido a decadência:
A despeito da clareza da natureza jurídica demonstrada nos pedidos de
compensação e da estrita observância aos dispositivos legais vigentes, o direito à
compensação pela Recorrente tem como fato gerador a efetiva retenção pela
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
5
fonte pagadora, ou seja, o mês seguinte ao recebimento do valor do serviço
liquido, já deduzido das contribuições pela fonte pagadora.
Assim, entendemos que o período prescricional de 5 anos deva ser contado a
partir da disponibilidade para uso desses créditos, e aí encerrado o que podemos
dizer de crédito tributário, nas condições do § 4o do artigo 150 do Código
Tributário.
6 Desta forma todos os pedidos de restituição relacionados aos créditos de 2008,
foram pleiteados dentro do prazo estabelecido.
Também alega ser uma fundação, com personalidade jurídica de direito privado e
sem fins lucrativos e que pelo art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem a apuração da
Cofins albergada pelo regime cumulativo.
Resta comprovado que os pedidos de restituição serão deferidos, em algum
momento, a questão é que a despeito do direito que a Recorrente claramente
possui, e que restará deferido pelo CARF, a mesma não poderá se valer desse
direito se a decisão ora recorrida não for alterada, isso porque decairá o direito de
compensar o credito.
É de se destacar que a Recorrente está prestes a perder um direito constitucional
que lhe assiste, por culpa exclusiva da Delegacia da Receita Federal, que ainda não
julgou os recursos apresentados pela Recorrente. Não se admite no direito que
uma autoridade possa de forma arbitraria e até coatora, cercear o direito de um
contribuinte.
Em conclusão, é imperioso que o pleito da Recorrente seja atendido e que a
decisão recorrida seja reformulada, ou que a Delegacia da Receita Federal sai de
sua inércia e julgue definitivamente os recursos apresentados pela Recorrente.
Assim a Recorrente requer ao Delegado da Receita Federal do Brasil — DRF
Campinas que reconheça o direito ao crédito, a fim de que o mesmo seja
devidamente restituído.
E ao final faz o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja DADO PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário para o fim de considerar o crédito existente favor da
Recorrente, por todos os argumentos e documentos produzidos na presente peça
recursal, procedendo-se a devida restituição pleiteada.
Por fim, protesta, ainda, o Recorrente pelo direito de sustentação oral de seus
argumentos perante o CARF, conforme preconizado pela legislação pertinente.
Posteriormente o requerente também foi comunicado de que:
Sr. Chefe;
Trata o presente processo de recurso contra o despacho decisório de fls. 403 a
405. Considerando que é vedada a manifestação de inconformidade contra a não
declaração de compensação, por força do Art. 74, § 13o da Lei 9.430/96 e do § 8o
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
6
do art. 77 da IN RF 1.300/2012, a reclamação quanto a este processo será
apreciada nos moldes da Lei 9.784/99, consoante o disposto no § 8o citado.
O contribuinte apresentou o citado recurso em 01/10/2014 (fl. 409), portanto
após o prazo regulamentar de 10 dias da ciência do despacho decisório, a qual
ocorreu em 02/09/2014, conforme fls. 407.
Sob a ótica da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo, através de seus
artigos transcritos a seguir, o recurso é intempestivo:
7 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição
de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da
decisão recorrida.
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.”
Após, algumas idas e vindas, a manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do PER foi enviada para ser julgada pela DRJ.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/01/2008 INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE AUTUAÇÕES CONTRA A PESSOA JURÍDICA. CORRELAÇÃO.
Auto de Infração que constitui crédito tributário e utilize deduções dos valores
retidos informados pelo contribuinte ao fisco obsta pedido de restituição destes,
enquanto não houver decisão definitiva na esfera administrativa favorável ao
requerente, em razão de sua correlação com a sua dedução do crédito tributário
constituído. Os valores das deduções devem ser tratados após a decisão
definitiva, no processo relativo à autuação ou outro específico, acompanhado de
documentação probatória do direito alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Tratando-se de matéria de ordem pública, incumbe ao julgador reconhecer de
oficio a decadência do direito creditório peticionado.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO. EFETIVIDADE DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de restituição pela União os valores retidos e recolhidos,
em desconformidade com a lei, e pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
contados a partir do dia pagamento indevido, nos termos do Decreto no
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
7
20.910/1932. Deve ser comprovada a efetividade do recolhimento / pagamento
indevido para que o beneficiário venha a peticionar seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposta retenção
indevida de COFINS, com Declarações de Compensações atreladas, que foram indeferidas pela
Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido
crédito pleiteado, conforme apurado em auto de infração lavrado, o que impediu a homologação
da compensação.
Em preliminar de mérito, a Recorrente argui que o prazo decadencial de 5 anos
deva ser contado a partir do mês seguinte ao recebimento da nota fiscal (fato gerador do direito
ao crédito), tendo sido pleiteada a restituição dentro do prazo legal.
No mérito, a interessada alega o direito ao crédito correspondente as contribuições
retidas com base no artigo 30 da Lei no 10.833/2003, não estando sujeita a retenção, por ser
Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos, na qualidade de fundação de pesquisa
autorizada por lei.
Assim, há nos autos questão prejudicial suscitada pela recorrente no recurso,
atinente à decadência do direito de pleitear a restituição da contribuição paga indevidamente, que
deve ser resolvida pelo colegiado, antes de uma possível análise do mérito.
Inicialmente, cabe esclarecer que, embora a decadência não tenha sido o
fundamento para a Autoridade tributária negar o direito creditório pleiteado, esta, tratando-se de
matéria de ordem pública, e ainda que a recorrente não tivesse suscitado essa questão em seu
recurso, caberia ao julgador reconhecê-la de ofício, caso a situação reste configurada.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
8
A legislação que regia a contribuição retida à época (Lei no 9.430, de 1996, art. 64, §
3o; Lei no 10.485, de 2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833, de 2003, art. 36; e Lei no 11.727, de 2008,
art. 5o.; Decreto no 6.662, de 2008, art. 1o) preceitua que os valores da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte por órgãos ou entidades da administração pública federal,
pelas cooperativas e por outras pessoas jurídicas serão considerados como antecipação das
contribuições devidas pela pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos no encerramento do
respectivo período de apuração. Ou seja, a pessoa jurídica beneficiária poderá deduzir os valores
retidos dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos no mês.
A previsão legal para a restituição das contribuições retidas nessa modalidade
somente veio com a edição da MP no 413/2008, convertida na Lei no 11.727, de 23/06/2008.
Antes só era permitido utilizar tais retenções para abater do valor a pagar da contribuição
apurada. Eis o seu teor com previsão de restituição:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados
com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria.(Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
(negritos nossos)
A regulamentação da referida lei quanto à restituição e/ou compensação de valores
retidos de contribuições veio por meio do Decreto no 6.662, de 25/11/2008, que assim dispôs:
Art.1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando não
for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no
mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
9
§1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§2oPara efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
partir do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
Art.2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a
título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art.3o Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art. 1o,
serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao da retenção e de juros de um por
cento no mês em que houver:
I- o pagamento da restituição; ou II- a entrega da Declaração de Compensação.
(...).
(negritos nossos)
Da mesma forma, a IN SRF no 1.717, de 17/07/2017, que atualmente disciplina os
procedimentos para a restituição e/ou compensação, traz orientações no mesmo sentido:
Da Restituição e da Compensação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Retidas na Fonte
Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade
de dedução de que trata o caput.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
10
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
(negritos nossos)
Como se observa, o Contribuinte poderá requerer a restituição à SRF a partir do do
mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente pleiteia que seja aplicada essa data, qual
seja, mês subsequente à retenção, como termo inicial para efeito de cálculo da decadência.
Ocorre que o dispositivo citado não se presta para dispor sobre a decadência de
pleitear o crédito.
Como se sabe, o prazo decadencial para restituição de créditos tributários é
regulamentado pelos arts.165 e 168 do CTN:
Art.165 O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - erro na
edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo
do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)
Percebe-se pelos dispositivos transcritos que a data inicial para contagem de prazo
para efeito de decadência se dá na data da extinção do crédito, na hipótese de pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido.
As formas de extinção do crédito previstas na legislação são as seguintes:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
11
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão
judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
(negritos nossos)
O próprio CARF já reconheceu, por meio da súmula CARF no123, que a retenção
tem natureza de pagamento antecipado:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Extrai-se dos dispositivos transcritos que o pagamento indevido e/ou a maior das
retenções ou antecipações se configura quando do encerramento do respectivo período de
apuração, coincidente com o mês da retenção, sendo este, portanto, o marco inicial para a
contagem do prazo extintivo do direito.
No caso em apreço, como a Recorrente afirma que houve a retenção no mês de
janeiro/2008, mas somente requereu a retenção em fevereiro/2013, tem-se por decaído o período
pleiteado do crédito pois o prazo final se deu em janeiro/2013, não assistindo razão à Recorrente
nas suas alegações.
Assim, deixa-se de analisar as demais matérias de mérito do litígio visto que pela
prejudicial analisada todo o direito creditório pleiteado do período de 01/2008 se encontrava
decaído.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721042/2013-91
12
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 717
DF CARF MF
Original